Tribunal: TJBA
Processo: 8001342-86.2021.8.05.0056
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001342-86.2021.8.05.0056 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CHORROCHO Advogado(s): APELADO: MARIA JOANA BARBOSA MAIA DE OLIVEIRA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. BAIXO VALOR EXECUTADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1184 DO STF. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. CNJ. RESOLUÇÃO Nº 547/2024. EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE CHORROCHÓ contra sentença da 1ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Chorrochó, que extinguiu, sem resolução do mérito, a Execução Fiscal ajuizada contra MARIA JOANA BARBOSA MAIA DE OLIVEIRA, com fundamento na ausência de interesse de agir, diante do baixo valor executado, correspondente a débitos de IPTU dos exercícios de 2016 a 2020. A sentença aplicou a tese firmada no Tema 1184 da Repercussão Geral do STF. O Município sustenta, em síntese, que o crédito ultrapassa o limite previsto na legislação municipal para ajuizamento (R$ 250,00) e que foram esgotadas as medidas administrativas prévias à propositura da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a extinção, sem resolução de mérito, de execução fiscal cujo valor é inferior a R$ 10.000,00, à luz do princípio da eficiência administrativa e da tese fixada no Tema 1184 do STF, ainda que não haja norma municipal prevendo tal limite. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1355208 (Tema 1184), fixou a tese de que é legítima a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, em atenção ao princípio da eficiência administrativa, desde que respeitada a competência constitucional de cada ente federado e adotadas previamente medidas extrajudiciais como tentativa de conciliação e protesto da CDA. 4. O precedente firmado em repercussão geral tem aplicação imediata a todos os processos em curso, independentemente da data da propositura da execução ou da ausência de modulação de efeitos, conforme orientação do STJ. 5. A Resolução CNJ nº 547/2024, que regulamenta o Tema 1184, estabelece a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 quando não houver bens penhoráveis ou movimentação útil do feito, ainda que tenha havido citação do devedor. 6. A citação da parte executada e o parcelamento frustrado do débito no valor de R$ 52,96 não afastam a aplicação do precedente do STF, sobretudo diante da evidente desproporcionalidade entre o custo da movimentação judicial e o proveito econômico da Fazenda. 7. A autonomia dos entes federativos não legitima a perpetuação de execuções fiscais antieconômicas e ineficazes, sendo exigida uma atuação racional do Estado em consonância com os princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência administrativa. IV. Dispositivo. 8. Recurso desprovido. Sentença mantida. Dispositivos relevantes citados: Resolução CNJ nº 547/2024. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1355208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, julgado em 19/12/2023 (Tema 1184). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação Cível n. 8001342-86.2021.8.05.0056, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE CHORROCHÓ e apelado MARIA JOANA BARBOSA MAIA DE OLIVEIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-239